Tribunal: STF
Processo: AI 661012
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
   DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INADMISSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados
   todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
2. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.